Tribunal: TJES
Processo: 5002721-85.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002721-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZA SEMINOVOS LTDA
RECORRIDO: ALGAR TELECOM S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por REALIZA SEMINOVOS LTDA em face de ALGAR TELECOM S/A. Narra a autora, em síntese, que em 26 de maio de 2021 contratou junto a empresa requerida pacote de internet Wi-fi, banda larga de 300 MB, além da disponibilização de uma linha de telefone, pelo valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos). Afirma que fora inserido indevidamente, e sem o conhecimento e consentimento desta requerente, outros serviços, os quais está requerente jamais anuiu. Acrescenta ainda que o serviço de internet oscilava muito desde o início do contrato, não tendo a ré resolvido o problema. Diante disso aduz que em agosto de 2022 solicitou o cancelamento do contrato. Por fim, em 19/10/2022 a autora foi surpreendida com um e-mail de aviso de inclusão do nome da empresa no SPC-Brasil, referente a um débito no valor de R$ 1.262,63 (mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) com a empresa ré referente a multa rescisória. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que a requerida proceda com a retirada do nome desta Requerente do SPC SERASA; (ii) seja declarada a rescisão contratual e inexistência do débito; (iii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (iv) a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados totalizando os valores R$ 2.357,80 (dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil por entender que a empresa autora não trouxe aos autos provas mínimas do alegado.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5877815 ) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito da requerente, ora recorrente, e nem mesmo um mínimo lastro probatório.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços das rés, na forma do art. 373, I do CPC.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que são cobrados serviços não pactuados junto ao plano firmado entre as partes, gerando custo adicional a mesma. Ocorre que analisando o contrato assinado entre as partes (ID 5877785), verifico que os serviços objetos de controvérsia encontram-se bem discriminados e expostos como parte do pacote adquirido pela recorrente, não havendo indício de cobrança de valor adicional ao inicialmente contratado.

Ademais, no que tange a alegação de não disponibilização da linha telefônica pactuada em contrato, observo que a impossibilidade se deu por divergências de titularidade, conforme documentos anexados aos autos (ID 5877786), sendo então disponibilizado linha provisória de número (27)34417438 (ID 5877789).

Por fim, quanto à alegação de oscilação da velocidade de internet, verifico que constam 5 protocolos juntados aos autos, sendo 4 deles gerados em dois dias, em um intervalo de 9 meses, o que por si só se mostram insuficientes para comprovar a alegação de falhas constantes do serviço.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)